Tribunal: STF
Processo: ARE 1454058
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    "AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - JULGAMENTO DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO. Se o mérito do agravo de instrumento foi julgado, resta prejudicado o presente agravo interno manejado pelo agravante em face da decisão que indeferiu o pedido efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento." (doc. eletrônico 93, p. 3). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, IV, IX e XIV; e 220 da mesma Carta.



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário nessas hipóteses. Aplicam-se ao caso as razões que deram ensejo à Súmula 735/STF. Confira-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO. EXTINÇÃO. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 



    2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.430.086 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 25/7/2023 – grifei)



    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 1.404.565 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/5/2023; ARE 1.413.436 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/3/2023; ARE 1.303.966 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/1/2023; ARE 1.313.006 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/11/2022; e ARE 1.344.234 AgR-segundo/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/2/2022.



     



    Por fim, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator